Tribunal: STF
Processo: Súmula 81
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 81

As cooperativas não gozam de isenção de impostos locais, com fundamento na Constituição e nas leis federais.

[{"tipo": "topico", "texto": "São legítimas as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas.[Tese definida noRE 598.085, rel. min.Luiz Fux, P, j. 6-11-2014,DJE27 de 10-2-2015,Tema 177.]3. O cooperativismo notexto constitucionallogrou obter proteção e estímulo à formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, § 7º, ADCT. O art. 146, c,CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos doRE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 03/10/1997. 4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6º daLei Complementar 70/1991, foi revogado pelaMedida Provisória 1.858e reedições seguintes, consolidada na atualMedida Provisória 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).[RE 598.085, rel. min.Luiz Fux, P, j. 6-11-2014,DJE27 de 10-2-2015,Tema 177.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 177, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]